Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
1. AGRAVO INTERNO: Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.
2. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial. 2.1. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2.2. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O valor da multa não possui caráter estático, podendo ser revisto se o caso concreto o requerer, inclusive sendo aplicada unicamente até o momento em que a parte sobre a qual recair a penalidade comprovar a impossibilidade de cumprir a obrigação ou o cumprimento da obrigação. 3.1. No caso em apreço, observa-se que os limites fixados pelo juizo a quo a título de astreintes em outras oportunidades, não foi hábil a compelir a executada/agravada ao efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual se mostra necessário estabelecer nova fixação de multa, com novo limite máximo superior ao anterior, visando compelir a ora recorrida, ao efetivo cumprimento de sua obrigação.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada persiste em descumprir com as obrigações a que se comprometeu no instrumento de acordo homologado judicialmente já há considerável tempo . Diante disso, o agravamento da medida coercitiva determinada pelo juízo a quo mostra-se essencial, sob pena de não alcançar o objetivo do processo de origem.
5. Recurso conhecido e provido.